Tribunal: TJMT
Processo: 1001808-31.2025.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001808-31.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILEUZA LOURENCO DE SOUSA COMPASSO - CPF: 363.737.023-91 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR MUNICIPAL. VALIDADE DO VÍNCULO. FÉRIAS DE 45 DIAS. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da reclamante, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenando o ente público ao pagamento de FGTS e diferenças de férias acrescidas de 1/3 sobre 15 dias do ano de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade dos contratos temporários firmados entre as partes, considerando os requisitos constitucionais e legais para essa modalidade de contratação; e (
ii
) analisar o direito da professora contratada temporariamente ao recebimento de férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos temporários celebrados entre as partes são válidos, pois observaram os requisitos previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 3.278/2021, tanto no que se refere ao tipo de contratação (substituição de professor efetivo) quanto ao prazo normativo de 12 meses, com uma prorrogação, totalizando 23 meses de trabalho.

4. A Lei Municipal nº 1.514, que disciplina a Carreira dos Profissionais do Ensino Público do Município de Lucas do Rio Verde, assegura 45 dias de férias aos professores em função de docência, sendo 30 dias consecutivos e 15 dias coincidentes com o recesso previsto no calendário escolar, com adicional de 1/3 sobre todo o período.

5. O adicional de 1/3 constitucional deve incidir sobre a totalidade do período de férias (45 dias), conforme entendimento firmado pelo TJMT no IRDR - Tema 4, que reconheceu este direito tanto aos professores efetivos quanto aos contratados temporariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O contrato temporário de professor municipal é válido quando observados os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal e da legislação municipal, especialmente quanto à finalidade de substituição de professor efetivo e ao prazo de duração. 2. Os professores contratados temporariamente fazem jus a férias de 45 dias com adicional de 1/3 constitucional sobre todo o período, incluindo os 15 dias coincidentes com o recesso escolar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Municipal nº 3.278/2021,
arts
. 2º e 6º; Lei Municipal nº 1.514, art. 89, I, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026/MG, Tema 612; TJMT, IRDR 1002789-40.2021.811.0000, Tema 4, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa; TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação 1044148-46.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 08.06.2021; TJMT, Turma Recursal Única, RI 10365521120188110041, Rel. Lucia
Peruffo
, j. 09.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001808-31.2025.8.11.0045

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente:
MUNIC
Í
PIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrido:
EDILEUZA LOUREN
Ç
O DE SOUSA COMPASSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDILEUZA LOUREN
Ç
O DE SOUSA COMPASSO ajuizou reclamação em face do MUNIC
Í
PIO DE LUCAS DO RIO VERDE. Noticiou que: a) desde 2017 exerce a função de professora mediante contratos temporários sucessivos com a reclamada, sem vínculo efetivo; b) jamais recebeu depósitos de FGTS durante o período laborado; e c) após 2021 passou a receber férias apenas sobre 30 dias, restando devidas diferenças relativas a 15 dias de recesso e ao 1/3 constitucional. Requereu que: a) fosse declarada a nulidade dos contratos temporários e reconhecida a unicidade do vínculo; b) a reclamada fosse condenada ao pagamento do FGTS do período não prescrito, bem como das férias integrais de 45 dias acrescidas do 1/3 constitucional; e c) fossem reconhecidas a inconstitucionalidade das legislações municipais que permitem sucessivas renovações, com a consequente condenação ao pagamento das verbas inadimplidas, no valor total de R$ 18.509,02.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que os contratos temporários firmados no período de 2022 a 2023 foram sucessivamente prorrogados, configurando necessidade permanente
sendo
, portanto, nulos, ainda que mantidos os efeitos patrimoniais
. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a
parte
reclamada
a
proceder à integralidade dos depósitos de FGTS incidentes sobre a remuneração da reclamante no período de 2022 a 2023
, bem como a
pagar a diferença de férias acrescidas de 1/3
sobre 15 dias do ano de 2022.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada,sustentando que: a) a contratação da reclamante ocorreu mediante processo seletivo
simplificado, com prazo determinado e finalidade de substituir servidora efetiva em função comissionada, atendendo aos requisitos constitucionais e legais; b) não houve sucessivas prorrogações ou desvirtuamento do contrato temporário, razão pela qual não se configuram nulidade nem direito a FGTS, férias e 1/3 além do já previsto; e c) foram devidamente quitadas
as
férias acrescidas de 1/3 referentes a 2022 e 2023, conforme comprovam os holerites, devendo ser afastada eventual condenação nesse ponto. Requereu que: a) fosse concedido efeito suspensivo ao recurso para evitar dano irreparável; b) a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos da reclamante; e c) subsidiariamente, caso mantida a condenação, fosse decotada a parcela relativa
às
férias e 1/3 já pagas.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

§ 2º Quando o contratado estiver em substituição de professor ou servidor que tenha assumido cargo em comissão o contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o afastamento, limitado a no máximo
4
(quatro) prorrogações.

§ 3º Os servidores contratados por prazo determinado, passarão, a critério de cada Secretaria por processo de avaliação a cada 03 (três) meses, podendo para tanto, em caso de avaliação negativa o contrato ser rescindido sem a indenização prevista no § 4º do art. 9º desta lei.

§ 4º Os requisitos da avaliação constante no parágrafo anterior serão definidos por ato próprio de Poder Executivo.

§ 5º Quando o contratado estiver desempenhando atividades técnicas previstas no art. 2º, inciso V, o contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto perdurar a vigência do projeto, limitado a no máximo
4
(quatro) prorrogações.

No presente caso, a parte reclamante foi admitida em 24/1/2022para o cargo deprofesso
r
a
(ID 296577372/
PJe2
), trabalhando até o 12/2023 (ID 296577373/PJe2).

Com base
nesta
s
provas
, constata-se que a parte reclamante trabalhou para o Ente Municipal, no cargo de professor, por 23meses.

Desse modo, segundo as regras aplicáveis ao contrato temporário, conclui-se que tanto o tipo de contratação(substituição de
professor
efetivo) quan
t
o o prazo normativo de 12 meses, com
uma
prorrogaç
ão
, totalizando
23 meses
, conforme art. 2º, inciso III, e 6
º
, inciso II, §
1
º, foram observados, não havendo
ilegalidade.

Portanto, o cont
r
ato temporário celebrado entre
as
partes é plenamente válido.

Férias de professores.

A Carreira dos Profissionais do Ensino Público do Município de Lucas do Rio Verde é disciplinada pela Lei Municipal nº 1.514, a qual assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, conforme dispõe o artigo 89, inciso I, § 4º:

Art. 89 Os professores em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para professores em função de docência, sendo 30 (trinta) dias consecutivos e 15 (quinze) dias coincidentes com o recesso previsto no calendário escolar.

II -
de
30 (trinta) dias para os demais professores, de acordo com a escala de férias.

§ 1º para ajuste do calendário escolar, as férias dos professores ocupantes do quadro do magistério poderão ser concedidas proporcionalmente ao tempo de serviço, mesmo que o primeiro período aquisitivo seja inferior a 12 (doze) meses.

§ 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço, no máximo
2
(dois) períodos.

§ 4º De acordo com o artigo 7º da Constituição Federal, a remuneração referente ao período de 30 dias de férias será
acrescido
1/3 (um terço).

§ 4º De acordo com o artigo 7º da Constituição Federal, a remuneração referente ao período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias será acrescido 1/3 (um terço). (Redação dada pela Lei nº 3372/2022).

As férias serão pagas com adicional de 1/3, independentemente de solicitação, estendendo o benefício aos contratados temporários.

Naturalmente que o adicional de 1/3 deve ser calculado tanto no lapso de 30 dias ao término do ano letivo, quanto de 15 dias no meio do ano, bem como aplicada apenas aos profissionais exercem as suas atividades dentro da sala de aula.

Neste sentido foi o julgamento do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) pelo TJMT:

i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.(TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – FÉRIAS DE 45 DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR Nº 50/98 – DISTINÇÃO DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A Lei Complementar nº 50/98, que regula a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, é cristalina ao conferir ao Professor o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período, não fazendo distinção entre férias e recesso escolar.Com base nessa premissa, a base de cálculo para o
pagamento do terço de férias da rede pública estadual é o período de 45 dias (
arts
. 54 e 55 da LC nº 50/98).
Precedentes desta Câmara de Direito Público.”
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1044148-46.2018.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto
Kono
de Oliveira, julgamento em 8 de junho de 202
1).

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL – ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO DIAS) – TERÇO CONSTITUCIONAL – CÁLCULO SOBRE TODO O PERÍODO – ARTIGO 7.º, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 50 DA LC 220/2010 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. A carreira dos profissionais da educação básica do município de Cuiabá é disciplinada pela LC 220/2010 que dispõe sobre a lei orgânica dos profissionais da secretaria municipal de educação, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, de modo que o terço constitucional deve incidir sobre esse período. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT 10365521120188110041 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/03/2021).

No presente caso, éincontroversoque a parte reclamante exercia a função de professor
a
em sala de aula e que nos termos do relatório financeiro juntado no
s

ID
s
296577372
e 296577373
/
PJe2
recebeu 1/3 de constitucional apenas durante as férias de final de ano, sendo devido o 1/3 constitucional sobre os 15 dias de férias

entre os semestres escolares.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somentepara declarar a validade do contrato temporário realizado entre as partes, e excluir a condenação ao pagamento do FGTS do período trabalhado, mantendo, no mais a sentença
do juízo

a
quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025